Tribunal: CARF
Processo: 15954.000044/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.000044/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.886 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
As matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da
manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos
do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância
de julgamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA. ART. 173, I DO CTN
Nos termos prescritos nas Súmulas CARF no 148 e no 174, tratando-se de
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, o início do
prazo para contagem da decadência é a regra geral estabelecida no art. 173, I
do CTN, ainda que haja pagamento parcial antecipado da obrigação correlata
ou que está já tenha sido atingida pela decadência contada na forma do art.
150, §4o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, afastar a decadência e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000044/2008-01
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000044/2008-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-29.524 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA -
AIOA DEBCAD no 35.502.667-8.
O crédito tributário lançado corresponde ao período de 01/01/1999 a 31/05/2003 e
se refere à infração por obrigação acessória, por ter apresentado GFIP com informações inexatas
(Relatório Fiscal e-fls. 23 a 24).
A ciência do lançamento foi em 03/03/2006 (e-fl. 54).
A impugnação foi apresentada em 17/03/2006 (e-fls. 62 a 65) alegando
decadência, que não foi informado código de FPAS errado e que a penalidade foi intuída por ato
infralegal e somente poderia ter sido intuída por lei.
Em 27/04/2006 foi emitido o Despacho Decisório n° 2l.43l.4/0018/2006 pela
Delegacia da Receita Previdenciária de Ribeirão Preto, retificando o valor da multa aplicada para
R$6.334,20, pelos fundamentos expostos às fls. 79/83.
Concedido novo prazo para impugnação ao débito, a autuada apresentou nova
manifestação, ratificando as alegações já apresentadas (e-fls. 91 a 92).
Na ratificação à impugnação aduz que não existe lei prescrevendo a penalidade
imposta à impugnante, que a Constituição Federal não autoriza delegação para fixação de
penalidade, e que por força do disposto nos autos do Agravo de Instrumento no
2005.01.00.165636-6, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, a impugnante é
imune da contribuição, tendo indicado o FPAS correto.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 148 a 153) e decidiu por manter
parcialmente o lançamento, reconhecendo a decadência do período de 1/1999 a 11/2000,
inclusive e também reconheceu a aplicação do instituto da multa mais benéfica, nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2003
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS
OU OMISSAS.
Constitui infração à legislação previdenciária sujeita a multa a apresentação de GFIP
com informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000044/2008-01

O AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre O qual trate
o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, limitando-se
o julgamento administrativo à matéria diferenciada contida na impugnação.
MULTA PUNITIVA. LEGALIDADE. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A
LEI N° 8.212/91 E REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO
PELO DECRETO N” 3.048/99.
É válida a multa aplicada em auto de infração de obrigação acessória, em consonância
com as disposições legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
19/07/2010 (e-fl.156). Em 27/07/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 157 a
188.
Em preliminar alegou decadência. No mérito arguiu inexistência de ato
declaratório suspensivo específico da imunidade, direito adquirido nos termos do art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991, e que a suspensão da imunidade foi baseada em provas ilícitas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Decadência
No recurso apresentado é arguido a decadência. O contribuinte concorda com a
aplicação ao caso das regras do art. 173, I do CTN, mas contesta a contagem inicial do prazo de
decadência para a competência 12/2000.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000044/2008-01

Para a competência 12/2000, que vence em 01/2001, o primeiro dia do exercício
seguinte é 01/01/2002, inicio do prazo, com término em 31/12/2006.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido em 23/02/2006, não há de se falar em
decadência da competência 12/2000.
Mérito
No mérito a recorrente arguiu a inexistência de ato declaratório suspensivo
específico da imunidade, o direito adquirido nos termos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, que
a suspensão da imunidade foi baseada em provas ilícitas e aplicação integral do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991.
A DRJ apreciou os questionamento sobre não ter informado código de FPAS
errado, que houve descumprimento de ordem judicial, e que a penalidade foi intuída por ato
infralegal e somente poderia ter sido intuída por lei.
As alegações apresentadas no recurso não integravam a impugnação.
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF são dados pelos motivos de fatos e de direito submetidos à apreciação
da primeira instância de julgamento. A manifestação de inconformidade deve conter todos, nos
termos do art. 14, III do Decreto no 70.325, de 1972. As matérias não contestadas explicitamente
quando da apresentação da manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas,
no termos do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância de
julgamento.
Quanto a matéria de mérito, a DRJ reconheceu a concomitância da instância
judicial e administrativa e ao atestar que a ação judicial no 2005.34.00.027701-7, ajuizada pela
Associação junto à Subseção Judiciária do Distrito Federal - DF, discutiu o reconhecimento da
imunidade tributária e ter medida judicial cautelar a determinar a suspensão da cobrança.
A vista do fato, aplicou o art. 35 da Portaria no 10.875/07, que determina a
renuncia à instância administrativa ante a proposição de ação judicial, antes ou após o
lançamento, com o mesmo objeto, que é o caso.
Para fins de informação, a ação judicial mencionada está aguardando julgamento
de Recurso Extraordinário, interposto pela Fazenda Nacional, admitido em 2019.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso não conhecendo das matérias
preclusas, rejeitar a preliminar de decadência, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000044/2008-01

Fl. 376
DF CARF MF
Original